Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737188-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTO SILVEIRA DE CARVALHO contra a r. decisão interlocutória (ID. 167480946) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0747495-58.2022.8.07.0001) movida em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 166692023 dos autos originários), verbis: Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimados a indicarem as provas que pretendem produzir, o autor se limitou a reiterar a pretensão liminar exibitória deduzida na inicial, ademais, deferida pelo Juízo nos termos da decisão de id. 145532490 e cumprida pelo réu conforme id. 149850033. Esta parte, por sua vez, dispensou a dilação probatória. Não obstante a relação jurídica "sub judice" ostente natureza consumerista à luz da jurisprudência dos pretórios, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao réu hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo à parte autora, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 15 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Em suas razões recursais (ID. 50958032), narra que se trata de demanda ajuizada, com pedido de antecipação da tutela, em desfavor do Facebook, tendo em vista a veiculação, na referida plataforma virtual, de publicação que atenta contra a sua honra objetiva e subjetiva. Nesse contexto, informa ser presidente da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e, em seguida, explica que o fato lesivo consiste em notícia segundo a qual teria sido condenado e preso pelo ato de improbidade administrativa, em decorrência de supostas irregularidades em contratos firmados com o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) (ID 145155493 do processo originário). Sustenta que a decisão agravada merece reforma, diante da necessidade da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, inc. VIII, do CDC[1], considerando sua impossibilidade em produzir as provas constitutivas do seu direito e a maior facilidade do agravado em tal produção probatória. Discorre acerca da presença do fumus boni iuris, conforme narrado anteriormente, decorrente do fato de que pertence ao agravado a responsabilidade legal pelo registro e pela manutenção dos dados pessoais do usuário que se busca identificar, para subsidiar a propositura de ação cível e criminal em desfavor do responsável pelo perfil @João Alves. Já o periculum in mora decorre do fato de que, caso não seja concedida a tutela de urgência pode ter cerceado o seu direito probatório, o que contraria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Pede o efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do curso do processo principal, até ulterior julgamento pela colenda 1a Turma Cível. No mérito, a reforma do julgado, invertendo-se o ônus da prova em seu favor. É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso sob exame, em que pese a discussão em torno da necessidade da inversão do ônus da prova, verifica-se, analisando os fundamentos do pedido e os autos da ação principal, que o agravante colacionou ao feito o quanto suficiente para comprovação do direito alegado. Inclusive, foi proferida decisão pelo d. Juízo a quo (ID. 145532490) na qual determina ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. que informe o "IP - Internet Protocol" do responsável pela publicação das inquinadas alegações, bem como as datas, horários e referência GMT (fuso horário), da pessoa responsável pela conta do “Facebook"” @João Alves. Diante do exposto, ausentes os requisitos do art. 995, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.